Tribunal: TJES
Processo: 5000394-09.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-09.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: MARINALVA GRACIANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO VICIADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS/ES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de pensão por morte previdenciária, diante da contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem ciência ou concordância da consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a empréstimo consignado tradicional, se é cabível a conversão contratual e a restituição de valores descontados, bem como a configuração do dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, 14 e 52).
04. Compete à instituição financeira o dever de prestar informações claras, adequadas e ostensivas sobre o produto ou serviço ofertado, especialmente quanto à natureza e às consequências econômicas da operação contratual.
05. A modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) possui natureza diversa do empréstimo consignado comum, uma vez que, além de prever o desconto automático do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, mantém o saldo remanescente sujeito à incidência de juros rotativos, o que pode perpetuar a dívida.
06. Restou evidenciado nos autos que a Recorrida buscava contratar um empréstimo com parcelas fixas, mas foi induzida a erro pela instituição financeira, que liberou o valor em conta e formalizou unilateralmente contrato de RMC, sem explicitar as condições específicas dessa modalidade.
07. Caracterizada a falha no dever de informação e o vício de consentimento, correta a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais/ES.
08. Os valores descontados além do limite contratual de um mútuo regular configuram dano material, impondo a restituição simples, diante da ausência de insurgência da parte autora quanto à forma de devolução.
09. A conduta da instituição financeira, que comprometeu verba alimentar mediante descontos indevidos e sem a devida transparência contratual, enseja indenização por dano moral, conforme o art. 14 do CDC e o entendimento consolidado no Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que orienta a revisão apenas de valores irrisórios ou exorbitantes.
10. O montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida.
11. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
13. Condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
14.
Tese de julgamento:
“Caracterizado o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, é cabível a conversão em contrato de empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 52; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Enunciados nº 11, 29 e 32 das Turmas Recursais/ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000394-09.2024.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDA:
MARINALVA GRACIANA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO VICIADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS/ES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de pensão por morte previdenciária, diante da contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem ciência ou concordância da consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a empréstimo consignado tradicional, se é cabível a conversão contratual e a restituição de valores descontados, bem como a configuração do dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, 14 e 52).
04. Compete à instituição financeira o dever de prestar informações claras, adequadas e ostensivas sobre o produto ou serviço ofertado, especialmente quanto à natureza e às consequências econômicas da operação contratual.
05. A modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) possui natureza diversa do empréstimo consignado comum, uma vez que, além de prever o desconto automático do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, mantém o saldo remanescente sujeito à incidência de juros rotativos, o que pode perpetuar a dívida.
06. Restou evidenciado nos autos que a Recorrida buscava contratar um empréstimo com parcelas fixas, mas foi induzida a erro pela instituição financeira, que liberou o valor em conta e formalizou unilateralmente contrato de RMC, sem explicitar as condições específicas dessa modalidade.
07. Caracterizada a falha no dever de informação e o vício de consentimento, correta a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais/ES.
08. Os valores descontados além do limite contratual de um mútuo regular configuram dano material, impondo a restituição simples, diante da ausência de insurgência da parte autora quanto à forma de devolução.
09. A conduta da instituição financeira, que comprometeu verba alimentar mediante descontos indevidos e sem a devida transparência contratual, enseja indenização por dano moral, conforme o art. 14 do CDC e o entendimento consolidado no Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que orienta a revisão apenas de valores irrisórios ou exorbitantes.
10. O montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida.
11. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
13. Condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
14.
Tese de julgamento:
“Caracterizado o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, é cabível a conversão em contrato de empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 52; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Enunciados nº 11, 29 e 32 das Turmas Recursais/ES.

RELATÓRIO

A Recorrida, beneficiária de pensão por morte previdenciária, ajuizou a demanda alegando que, ao buscar a contratação de crédito, foi induzida a erro pela instituição financeira, que teria formalizado, unilateralmente, uma operação de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), iniciado em 2018.

Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado padrão, com recálculo pela taxa média do BACEN (1,93% a.m.), o que, segundo seu cálculo, apontaria a quitação da dívida e um saldo a restituir de R$ 6.577,54, além de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15553897):

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 97822572994/17, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir a autora a importância de R$ 3.435,04 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito);

c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15553899), reiterando as teses de regularidade do contrato de RMC, inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, e a impossibilidade jurídica e sistêmica da conversão do RMC em empréstimo consignado padrão. Requereu a reforma da sentença para afastar as condenações por danos materiais e morais, e subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pecuniária, pugnou pela aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de correção/juros moratórios, conforme o art. 406 do Código Civil.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15553910), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe aos fornecedores de serviços, notadamente às instituições financeiras, o dever de informação qualificada, nos termos dos arts. 6º, III, e 52, § 1º, que estabelecem a obrigatoriedade de clareza e adequação das informações sobre o produto ou serviço, em linguagem de fácil compreensão para o consumidor médio. O fornecedor deve ser transparente não apenas sobre os valores nominais, mas principalmente sobre a natureza do contrato, suas implicações, riscos e o modo como o pagamento afetará o orçamento do consumidor.

No caso específico do Cartão de Crédito Consignado com RMC, a controvérsia reside exatamente na substancial disparidade entre as expectativas legítimas do consumidor, que busca um empréstimo com parcelas fixas, e a realidade da operação que lhe é imposta, que é, em essência, um cartão de crédito com desconto mínimo compulsório que permite a rolagem da dívida por tempo indeterminado e a incidência de juros rotativos elevadíssimos sobre o saldo remanescente, transformando o mútuo em uma "dívida infinita".

O Recorrente, embora alegue ter cumprido o dever de informação ao obter a assinatura da Recorrida em uma proposta denominada "Cartão de Crédito Consignado" e ao comprovar o saque mediante TED, não forneceu prova inequívoca de que explicou detalhadamente, de maneira acessível e clara
,
as particularidades e as consequências financeiras da modalidade RMC comparativamente ao empréstimo consignado.

A simples assinatura em um contrato de adesão, sem destaque ostensivo para as cláusulas mais onerosas que desvirtuam a finalidade de um empréstimo (que era a real intenção da parte, subentendida pela liberação do valor integral para saque), não é suficiente para configurar o cumprimento do dever de informação e afastar o vício de consentimento.

A conduta da instituição financeira de liberar o valor integral na conta da cliente, simulando um empréstimo, mas formalizando um cartão de crédito com taxas e encargos rotativos (e retendo o saldo devedor por meio de desconto mínimo em margem consignável), constitui uma prática que viola a boa-fé objetiva contratual, induzindo o consumidor ao erro sobre a natureza do negócio.

A Recorrida, ao constatar os descontos mensais persistentes desde 2018 (Id 15552914), acreditava estar pagando um empréstimo tradicional, com amortização do saldo devedor, e não a fatura mínima de um cartão jamais utilizado para compras, conforme demonstram os lançamentos de débito nas faturas limitados (Id 15552930).

Dessa forma, a falha na prestação do serviço é patente e se encontra no plano das informações, essencial para a validade do negócio jurídico na esfera consumerista, conforme preceitua o art. 14,
caput
e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por insuficiência ou inadequação de informações.

Constatado vício na contratação, é adequada a conversão do cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, na forma do Enunciado n° 29 da Turma Recursais:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim, conforme assentado pelo Juízo de primeira instância, devida a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado. O recálculo realizado na sentença, que considerou o prazo de 87 meses dos descontos (março/2017 a maio/2024, conforme demonstrado no histórico de créditos Id 15552919 e no próprio cálculo da autora Id 15552920) e a taxa de 2,26% a.m., apurou que o montante devido pela Recorrida seria de R$ 5.533,20, já tendo ela pagado R$ 8.968,24, resultando numa diferença a ser restituída.

A constatação de que o valor total descontado do benefício da Recorrida (R$ 8.968,24) supera o valor máximo que seria devido em um contrato de empréstimo consignado padrão (R$ 5.533,20) torna irrefutável a existência de dano material passível de restituição.

O Recorrente afirma que não há ilicitude na cobrança e que se trata de exercício regular de direito. Contudo, uma vez reconhecido judicialmente o vício de consentimento e a conversão do contrato para a modalidade menos onerosa (mútuo), os descontos excedentes passam a ser indevidos.

Embora a restituição deva ser realizada em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da requerida, parte hipossuficiente da relação, a r. sentença determinou a restituição na forma simples (R$ 3.435,04).

Considerando a ausência de impugnação da Recorrida quanto à restituição na forma simples, mantenho-a.

Por conseguinte, tendo em vista a ocorrência de vício e nulidade do negócio jurídico, constato ainda a prática de ato ilícito pelo recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a conduta do banco lesionou a dignidade do recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Levando em consideração os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a prestadora de serviço, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)